Tribunal: STF
Processo: ARE 1317601
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Itaberá. Adicional de Insalubridade. Horas extraordinárias. Base de cálculo. LM nº 2.622/13. LM nº 1.371/92, art. 131 e 132. 1. Preliminares. Inépcia da inicial. Os pedidos do autor são certos e determinados; a ausência de documentos juntados à petição inicial que comprovem o direito alegado é questão afeta ao mérito e não implica no indeferimento da inicial. Competência. A despeito do valor da causa indicado na petição inicial, a necessidade de elaboração de perícia judicial, como de fato ocorreu, e a dificuldade de mensuração prévia do conteúdo econômico da causa justificam o afastamento da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Gratuidade da justiça. Os elementos dos autos indicam que, quando do ajuizamento da demanda, o autor auferia rendimentos líquidos inferiores a três salários mínimos, já contabilizando o pagamento regular de horas extras (ainda que não integrais) no período. O recorrente não demonstra a suficiência financeira do autor. Preliminares rejeitadas. 2. Adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade perdeu o 'status' constitucional para o funcionário público (vide a redação dada ao § 3º do art. 39 pela EC nº 19/98), ficando sua instituição e pagamento ao arbítrio exclusivo da lei; os benefícios e vantagens devem ser pagos nos termos dela, se norma de maior hierarquia não dispõe de maneira diferente. A LM nº 2.622 de 25-11-2013, aplicável à espécie, assegura o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (grau máximo), 20% (grau médio) e 10% (grau mínimo), sobre a menor referência de salário do Município, a todos os servidores de Itaberá, no desempenho de suas funções, tenham que se expor constantemente a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição de seus efeitos, comprovados em laudo técnico pericial (art. 1º, 2º e 5º). 3. Adicional de insalubridade. Laudo pericial. A perícia verificou que, pela medição de ruído realizada no local de trabalho do autor, os níveis de pressão sonoros obtidos ficaram acima do limite de tolerância permitido pela legislação, concluindo-se a realização do trabalho pelo autor em condições insalubres, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau médio de 20% do salário mínimo, com fundamento no Anexo I da NR-15 da Portaria nº 3.214 de 8-6-1978 do TEM. O adicional será pago nas férias, período considerado de efetivo exercício (art. 65, I da LM nº 1.371/92), e tal pagamento reflete no terço constitucional. 4. Adicional de insalubridade. Termo inicial. A LM nº 2.622/13 prevê no art. 3º o pagamento da gratificação a partir da lotação do serviço em local já periciado ou a partir de sua designação para executar atividade já objeto de perícia; disso decorre a necessidade do laudo pericial para atestar a caracterização da insalubridade no exercício da atividade, bem como a sua classificação, e o pagamento a partir daí. É, também, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL 413/RS, STJ, primeira seção, 11-4-2018, Rel. Ministro Benedito Gonçalves), ao analisar a lei federal não aplicável ao município. No caso, a perícia foi realizada em 15-2-2019, devendo a verba ser paga a partir desta data. 5. Horas extras. As folhas de ponto mensal e a prova oral comprovam a realização de horas extras pelo autor em diversos períodos, superiores a duas horas diárias. O recorrente não comprovou qualquer forma de compensação posterior pelo autor ou o pagamento integral das horas extraordinárias, bem como não impugnou a documentação por ele próprio juntada; a limitação ao pagamento de até 90 horas extras mensais somente passou a existir a partir da LM nº 2.821/2018 e, portanto, devem ser pagas as horas extras na forma da redação original dos art. 131 e 132 da LM nº 1.371/92, a ser apurado o montante em liquidação de sentença, no período anterior. 6. Horas extras. Base de cálculo. O art. 132 da LM nº 1.371/92, na redação original, previa o pagamento da gratificação por serviço extraordinário 'por hora de trabalho, prorrogado ou antecipado, que exceda ao período normal do expediente, acrescido de cinquenta por cento do valor da hora normal do trabalho'; a redação deixava claro que o acréscimo de hora deve ser calculado sobre cada 'hora normal de trabalho', não sobre outras vantagens que têm fundamento em outras circunstâncias. A natureza da verba é irrelevante para determinação da base de cálculo das horas extras, que se limita à hora normal de trabalho correspondente ao vencimento-base. Procedência parcial. Recursos oficial e do réu parcialmente providos. De ofício, fixados os critérios de juros e correção monetária.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, 30, inciso I, 37, incisos XIII e XIV, e 39, caput e § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    4. Adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade perdeu o 'status' constitucional para o funcionário público (vide a redação dada ao § 3º do art. 39 pela EC nº 19/98), ficando sua instituição e pagamento ao arbítrio exclusivo da lei; os benefícios e vantagens devem ser pagos nos termos dela, se norma de maior hierarquia não dispõe de maneira diferente. A LM nº 2.622 de 25-11-2013 (fls. 97/99), aplicável à espécie, assegura o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (grau máximo), 20% (grau médio) e 10% (grau mínimo), sobre a menor referência de salário do Município, a todos os servidores de Itaberá, no desempenho de suas funções, tenham que se expor constantemente a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição de seus efeitos, comprovados em laudo técnico pericial (art. 1º, 2º e 5º).
    5. Laudo pericial. A perícia foi realizada em 15-2-2019 no setor de transporte de alunos, especificamente em ônibus Volkswagen e Mercedes, que possuem motores dianteiros, fazendo barulho; no que se refere a agentes físicos, pela medição de ruído realizada no local de trabalho do autor, os níveis de pressão sonoros obtidos ficaram acima do limite de tolerância permitido pela legislação caracterizando a insalubridade do trabalho, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau médio de 20% do salário mínimo, com fundamento no Anexo I da NR-15 da Portaria nº 3.214 de 8-6-1978 do TEM. Foi constatada a utilização de agentes químicos nas atividades de limpeza, também exercidas pelo autor, a base de hidróxido de sódio PH acima de 12, considerado álcalis cáustico sem o fornecimento de EPI, justificando a concessão do adicional de insalubridade em grau médio para o período de agosto de 2015 até 31-12-2016 (fls. 133, 138, 140, 144). 
    [...]
    6. O adicional de insalubridade será pago nas férias, sendo o período considerado de efetivo exercício, nos termos do art. 65, I da LM nº 1.371/1992; e o pagamento nas férias reflete no terço constitucional, pois um terço do que for pago a esse título, independente das verbas que o compõem.
    Termo inicial. A LM nº 2.622/13 prevê no art. 3º o pagamento da gratificação a partir da lotação do serviço em local já periciado ou a partir de sua designação para executar atividade já objeto de perícia; disso decorre a necessidade do laudo pericial para atestar a caracterização da insalubridade no exercício da atividade, bem como a sua classificação, e o pagamento a partir daí. 
    [...]
    No caso, a perícia que embasa o direito do autor foi realizada pelo 'expert' em 15-2-2019 (fls. 132); o autor faz jus ao percebimento do referido adicional a partir desta data, inexistindo fundamento para condenar o réu ao pagamento retroativo.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente